Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. FRAÇÃO INCIDENTE DE 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos, incluindo a própria confissão do réu
3. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incluindo a própria confissão do réu, mantêm-se a condenação penal pelo delito do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), não merecendo prosperar os pedidos de absolvição por insuficiência de provas.
4. O artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente.
5. Em que pese a Magistrada ter fundamentado a aplicação da causa especial de aumento do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, em razão da natureza da droga, compulsando os autos, verifica-se que a sua quantidade também encontra-se em destaque, não podendo ser desconsiderada, pois a quantidade de droga apreendida com o acusado (483,87 gramas de cocaína) seria bastante para produzir cerca de 4.032 porções. Assim, observa-se mero vício de fundamentação da sentença – ao afirmar que “a quantidade de droga apreendida não merece maior reprovação”, não serve para afastar a causa de aumento especial prevista no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, quando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas são cumulativamente desfavoráveis ao acusado.
6. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
7. No caso, constata-se que a Sentenciante exasperou em excesso a pena-base, em patamar superior a 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação idônea, razão que necessita de reparo a reprimenda aplicada.
8. A reincidência e os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não obediência aos requisitos cumulativos do §4o do artigo 33 da LAD, qual seja: a primariedade e a não dedicação às atividades criminosas.
9. Compulsando os autos, constata-se que o réu possui condenações criminais definitivas, as quais demonstram claramente a sua reincidência e afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), sem que se configure a ocorrência do bis in idem.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para valorar negativamente cada circunstância judicial desfavorável, de modo a redimensionar e reduzir a pena, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pelo cometimento do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).